Tribunal: TJMT
Processo: 1013156-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013156-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), VANDERSON DANIEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 062.930.361-40 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VICTOR DE ALMEIDA PEROSO - CPF: 032.308.431-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito de processo de execução penal, que condicionou o deferimento da progressão de regime à realização de exame criminológico, além de exigir atestado de bom comportamento carcerário. A defesa sustenta que o exame foi determinado sem fundamentação concreta, contrariando a Súmula
n.
439 do Superior Tribunal de Justiça, e pleiteia a progressão de regime sem a exigência desse exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a progressão de regime sem a necessidade de submissão do apenado a exame psiquiátrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não obstante, permanece possível, nos termos da Súmula
n.
439 do STJ, a exigência de exame criminológico para progressão de regime, desde que devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto.

4.
A decisão questionada apresentou fundamentação idônea, destacando a violência concreta empregada no crime de homicídio qualificado e recomendação constante do laudo psicossocial, que sugeriu avaliação psiquiátrica complementar.

5.
Além disso, verifica-se a ausência do atestado de bom comportamento carcerário nos autos, documento indispensável para a análise do mérito do pedido de progressão, nos termos do art. 112, §1º, da LEP.

6.
Não se constata constrangimento ilegal, pois a decisão observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, estando devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, relativamente a crimes praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, é válida quando devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, conforme Súmula
n.
439 do STJ.

2.
A determinação judicial que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico não caracteriza constrangimento ilegal quando baseada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de análise mais aprofundada da personalidade do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024,
DJe
23/08/2024; STJ,
AgRg
no HC nº 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/09/2024,
DJe
04/10/2024; TJMT, N.U 1018582-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada
Fabiana
d
e Arruda
d
os Santos

em favor de
Vanderson Daniel Martins
d
os Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000351-29.2020.8.11.0042.

Sustenta, a impetrante,
o paciente, após preencher o requisito objetivo para a progressão de regime em 07/11/2024, teve seu pedido postergado por determinação de submissão ao exame psicossocial, realizado apenas em 02/04/2025, quase quatro meses depois da ordem inicial
.

Relata que o estudo psicossocial evidenciou aspectos favoráveis, consignando que o paciente demonstrou comportamento adequado, comunicação eficaz e ausência de alterações na percepção ou no comportamento, embora a psicóloga, considerando a gravidade do delito imputado, tenha sugerido a realização de avaliação psiquiátrica complementar
.

Argumenta
que
apesar do parecer ministerial favorável à realização do exame criminológico, a imposição de tal exame sem fundamentação concreta violaria entendimento jurisprudencial consolidado, citando-se a Súmula 439 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e precedentes recentes da própria Corte Superior e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Alude
que o exame criminológico não poderia ser exigido apenas com base na gravidade abstrata do crime, exigindo-se a indicação de elementos concretos que justificassem a medida restritiva
.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente,
que o pedido de progressão seja analisado
sem a exigência do exame criminológico, considerando-se o bom comportamento carcerário e a ausência de novas infrações
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 282924379).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 286165360).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Roberto Aparecido Turin, é pela
denegação
da ordem pretendida
,
consoante entendimento assim sumariado (Id. 287441362):

Sumário: Paciente que cumpre pena no regime fechado pela prática do crime de homicídio– Impetra-se habeas corpus sustentando a prescindibilidade da realização de exame criminológico para aferição do mérito para a progressão regimental – Alegações improcedentes – Necessidade de submissão ao exame criminológico pautada na recente alteração legislativa, somada à gravidade dos delitos praticados – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão da progressão de regime prisional sem a necessidade da realização do exame criminológico.

De início,
convém destacar que a exigência do exame criminológico para a progressão de regime prisional foi incluída no artigo 112, §1º, da L
ei de
E
xecuções
P
enais
com a publicação da Lei n. 14.843 de 11 de abril de 2024 e,
em regra
, não se aplica a crimes praticados antes da
nova

legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a realização de exame criminológico para
toda e qualquer progressão
de regime constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. Por essa razão, a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º, do Código Penal”

(
STJ, RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024 –
destacamos).

Ocorre que, para situações anteriores, permanece a possibilidade de se exigir o exame criminológico, desde que
mediante decisão motivada
, nos termos da Súmula
n.
439 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, trago precedentes
Superior Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“[...] Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de
novatio
legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência.
Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de
regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
." [...]”

(STJ,
AgRg
no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 4/10/2024.)

Feitas essas ponderações, verifico que
o paciente cumpre pena de
16
(dezesseis)
anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado
.

Em 10 de fevereiro de 2025, a defesa do paciente protocolou requerimento dirigido ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pleiteando a progressão de regime do fechado para o semiaberto, considerando o implemento do requisito objetivo desde o dia 7 de novembro de 2024, conforme consta nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
2000351-29.2020.8.11.0042.

No referido petitório, a defesa salientou a ausência de quaisquer sanções administrativas (PAD) em desfavor do apenado, ressaltando tratar-se de crime isolado na vida do sentenciado e destacando sua conduta carcerária ilibada. Diante disso, pugnou pela concessão da benesse, condicionando-a tão somente à apresentação do atestado de bom comportamento expedido pela unidade prisional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual

opinou inicialmente pela expedição de ofício à unidade prisional, a fim de que fosse juntado aos autos o competente atestado de conduta carcerária. Todavia, registrou que, tratando-se de condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), o atestado, por si só, não seria suficiente para aferição do requisito subjetivo, sendo imprescindível, segundo seu entendimento, a submissão do apenado a exame criminológico.

O Juízo das Execuções, acatando parcialmente o parecer ministerial, determinou a realização de avaliação psicossocial, cujo laudo foi juntado aos autos em 2 de abril de 2025. Tal avaliação registrou aspectos positivos no comportamento do apenado, destacando sua postura respeitosa, comunicabilidade adequada e ausência de perturbações psíquicas no momento da entrevista. Entretanto, ao final do relatório, a psicóloga sugeriu a realização de
avaliação psiquiátrica complementar, motivada na gravidade do delito e na violência empregada
e, c
om base nisso
, proferiu a seguinte decisão:

[...]
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 07/11/2024.

Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Isso porque, o estudo psicossocial realizado se mostrou insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, posto que o próprio estudo psicossocial sugeriu a necessidade da avaliação psiquiátrica.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 439/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. “1. Embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da LEP, tenha facultado ao magistrado deferir o livramento condicional considerando o atestado de bom comportamento carcerário, não lhe é vedado aferir o mérito do reeducando por outros elementos. Incidência da Súmula n. 439/ STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada). 2. Na hipótese, se fez registrar a gravidade dos crimes praticados pelo condenado, a pena a cumprir, a reincidência, bem como o histórico carcerário com o registro de 4 (quatro) faltas disciplinares, o que indica a sua periculosidade e, portanto, a necessidade de analisar com mais cuidado a plena capacidade do reeducando de retorno à sociedade. 3. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no HC 404.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017). Grifos nosso.

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico.
[...].

Nesse sentido
, t
ranscrevo as informações encaminhadas pelo Magistrado de piso:

[...] As informações extraídas dos autos revelam que, em razão da proximidade para preenchimento do critério temporal, foi determinada a submissão do apenado à avaliação psicossocial, a fim de subsidiar a análise
quanto ao mérito subjetivo, cujo respectivo laudo aportou ao feito em 04/04/ 2025 com o seguinte teor:

“Observa-se que o seu relato contradiz o exposto nos Autos. O senhor Vanderson declara que se arrepende de ter tirado a vida de uma pessoa. No entanto, diante da gravidade do crime e da violência empregada como revela os Autos, sugere-se Avaliação Psiquiátrica para melhor analisar a concessão da progressão de regime.” [...].

Neste aspecto, não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem

por haver subsídio suficiente na decisão que solicitou o exame criminológico por médico psiquiatra, possuindo o juiz da execução penal a discricionariedade para tal.

Conforme restou evidenciado nos autos, a decisão proferida
pela autoridade acoimada coatora
, ao determinar a realização do exame criminológico como requisito para aferição do mérito subjetivo do paciente, não se amparou em critérios genéricos ou meramente abstratos, tampouco se baseou unicamente na gravidade em tese do delito, mas, sim,
na avaliação psicossocial que destacou
a violência concreta empregada na prática do crime de homicídio qualificado, fato que denota a necessidade de maior rigor na análise da personalidade do apenado.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUISITO OBJETIVO ADIMPLIDO – REEDUCANDO SUBMETIDO À AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – INVIABILIDADE DA DISPENSA –
NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA EXTREMADA
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AGRAVO DESPROVIDO. Conquanto o reeducando tenha sido submetido à avaliação psicológica, a comprovação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão regimental se encontra pendente, pois aguarda a realização de exame criminológico, o qual se faz necessário, especialmente diante da gravidade extremada dos delitos praticados, conforme devidamente fundamentado na decisão agravada.

(N.U 1018582-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
.
Destacamos

Logo, a decisão está amparada nas circunstâncias da prática criminosa
,
razão pela qual a realização do exame criminológico surge não como
medida arbitrária ou desproporcional, mas como providência cautelosa, proporcional e necessária para assegurar a correta aferição do requisito subjetivo da progressão de regime.

Se isso n
ão bastasse, cumpre destacar
que
até a presente data, não consta nos autos o atestado de bom comportamento carcerário expedido pela unidade prisional, conforme previsão expressa do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal,
in
verbis
:

Art. 112. [...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Destarte
, além da necessidade de submissão ao exame criminológico, há óbice material impeditivo para o deferimento do pleito calcado na ausência do atestado de conduta carcerária, que constitui requisito formal e material indispensável
, além da manifestação do Ministério Público.

Portanto, não há falar em constrangimento ilegal, tampouco em ausência de fundamentação concreta, razão pela qual não se justifica a utilização da via mandamental para revisar ato judicial que observa rigorosamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Vanderson Daniel Martins
d
os Santos
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025